Tribunal: STF
Processo: HC 180725
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS INFRINGENTES – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Adriano Manoel de Lima, mediante a petição/STF nº 49.368/2020, subscrita por advogados credenciados, interpôs embargos infringentes contra acórdão da Primeira Turma, por meio do qual indeferida a ordem no habeas corpus nº 180.725, assim resumido:
    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório.
    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ATIVIDADE CRIMINOSA – DEDICAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.
    Pleiteia a reforma do pronunciamento, buscando seja tornada prevalecente a óptica veiculada no voto vencido proferido pelo ministro Luís Roberto Barroso, observando-se a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e regime de cumprimento menos gravoso. 
    2. Considerada a ausência de previsão legal no Regimento Interno do Supremo e no Código de Processo Penal, revela-se inadmissível a formalização de embargos infringentes contra acórdão não unânime de Turma, por meio do qual indeferida ordem em habeas corpus.
    3. Nego seguimento ao recurso.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator